Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA "RETROATIVA". IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.
2. A hipótese em exame consiste em avaliar a possibilidade de atribuir-se ao negócio jurídico de união estável "efeitos retroativos" com a finalidade de eleger o regime de bens aplicável ao período anterior a sua celebração.
3. A Lei no 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, adota como presunção legal o regime de comunhão parcial de bens. Observa-se que não há impedimento em relação ao momento em que os conviventes poderão estabelecer regime de bens diverso do determinado por meio da presunção legal. 3.1. No entanto, em relação ao regime de bens vigente no casamento, a regra prevista no art. 1639, § 2o, do Código Civil, estabelece que sua alteração pode ser admitida mediante autorização judicial por meio de pedido motivado, por parte de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os interesses jurídicos de terceiros.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.845.416- MS, entendeu pela impossibilidade de concessão de "efeitos retroativos" à incomunicabilidade patrimonial, pois, em caso contrário, estaria configurada a alteração de regime de bens com eficácia ex tunc. 4.1. Assim, aplicou-se a simetria entre união estável e o casamento em relação à alteração do regime de bens.
5. No caso em deslinde a união estável mantida entre as partes durante o período compreendido entre o dia 1o de janeiro de 2014 até o dia 12 de dezembro de 2017 sempre esteve submetida ao regime da comunhão de bens. Por essa razão apenas a partir do dia 13 de dezembro de 2017, data da celebração da escritura pública de união estável, o regime de separação de bens tornou-se vigente.
6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. 6.1. Recurso manejado por K.P.C.R. conhecido e parcialmente provido.